Tribunal: TJMT
Processo: 0002875-02.2015.8.11.0012
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002875-02.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS BEZERRA - CPF: 078.502.551-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO JOSE RODRIGUES NETO - CPF: 048.907.591-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE (ART. 155, §1º E § 4º, IV, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA) –
RECURSO DEFENSIVO

–

1. ABSOLVIÇÃO
–
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– IMPERTINÊNCIA – CONSIDERÁVEL OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO – CONTUMÁCIA DELITIVA –
2.
DECOTE DA QUALIFICADORA
– IMPOSSIBILIDADE – FRAUDE COMPROVADA –
3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Há expressiva violação ao bem jurídico tutelado (patrimônio da vítima) quando o valor da
res furtiva
é superior a 12% do salário mínimo vigente à época do crime, pois, o STJ fixou como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância, o prejuízo igual ou inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos imputados na inicial, sendo irrelevante a restituição da coisa subtraída; outrossim, quando constatada a reiteração criminosa da apelante, não se aplica o referido princípio. Precedentes das Cortes Superiores;

2.
A comprovação de que, para a execução do crime, a apelante se valeu de ardil, fazendo-se passar por cliente do estabelecimento comercial vítima, justificada a aplicação da qualificadora da fraude (art. 155, § 4º, II do CP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Maria das Graças Bezerra
interpôs a tempo e modo recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenada ao cumprimento, em regime
aberto
, pena de
2 anos
de
reclusão
,
substituídos
por
duas
penas
restritivas de direitos
(prestação pecuniária e interdição de direitos), bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
pela autoria do crime de
Furto qualificado
pela
fraude
(art. 155, § 4º, do CP) (Fls. 155/159).

Em suas razões recursais, ela busca ser
absolvida
mediante a aplicação do
Princípio da Insignificância
, almejando, caso seja vencida nesta tese, o
afastamento da qualificadora
da fraude (Fls. 180/186).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Fls. 193/200);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer sumariado nos seguintes termos (Fls. 208/220):

“Apelação Criminal
: Furto qualificado pela fraude – Irresignação defensiva.
1)
Pretendida absolvição em virtude da atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância –
Inviabilidade
–
Fato praticado não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela –
A recorrente subtraiu para si
“04 (quatro) latas de leite instantâneo, da marca “Ninho”, 04 (quatro) frascos antitranspirantes, sendo um da marca “Rexona” e três da marca “Nívea” e 02 (dois) cremes hidratantes, da marca Paixão”
,
res furtivae
avaliada no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), quantia, essa, que não pode ser classificado como como “ínfima” ou “pequena”, eis que corresponde a 12,56% do salário mínimo vigente à época do delito (2019), que era de R$: 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), impedindo, de plano, a aplicação do princípio da bagatela, na medida em que o aludido valor ultrapassa o limite jurisprudencialmente fixado como parâmetro para a sua aplicação, que é de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (STJ - HC 393.154/RS) - S
aliente-se que se trata de crime qualificado pela fraude, conduta, essa, dotada de maior reprovabilidade, razão pela qual a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada em tais casos (STJ - HC 618.296/R) - Não bastasse, é de se resguardar ressalvas quanto à periculosidade social da apelante, vez que ela é criminosa contumaz, haja vista que responde a outras 05 (cinco) Ações Penais por delitos de natureza patrimonial - N
ão se pode afirmar, assim, que o grau de reprovabilidade da conduta praticada é reduzido, tornando-se
,
in hipothesi
, inadmissível a aplicação do princípio da insignificância.
2)
Requestada extirpação da qualificadora “fraude” (inc. II do §4º do art. 155 do CP) –
Inadmissibilidade
- “
É imperiosa a incidência da qualificadora da fraude quando dos autos exsurgirem provas incontestes de que o agente se fez passar por cliente do estabelecimento comercial, a fim de ilidir a vigilância da vítima e, assim, facilitar e assegurar a subtração da “res”, merecendo a elevação da pena.
” (TJMT – Ap - N.U 0003053-66.2012.8.11.0040) -
Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022